Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-94.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002134-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FABIOLA GEOVANA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 043.805.491-19 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-

ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE, MALGRADO TENHA EFETUADO SEU CADASTRO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E ENTREGUE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS HOUVE O EXTRAVIO DESTES, O QUE

TERIA INVIABILIZADO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM SEU FAVOR -

PRETENSÃO DE QUE A URBE SEJA CONDENADA A FORNECER IMÓVEL NO LOTEAMENTO NICO BARACAT III , BEM COMO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

A mera inscrição no programa habitacional não comprova por si só que ao final do processo a parte será contemplada com o imóvel pretendido. Isto porque, referida aquisição que se dá pelo programa governamental é precedida de uma série de etapas, de análise minuciosa dos inscritos, tomando por base inúmeros critérios, dentre eles, faixa de renda, sexo, pessoas com deficiência, idosos, etc.

De igual modo, o fato do nome da autora constar na publicação da relação de sorteados, que na verdade configura uma lista de pré-aprovados, não a habilita automaticamente para receber o imóvel.

R E L A T Ó R I O

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública que, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por FABIOLA GEOVANA NOGUEIRA DA SILVA.

O Recorrente sustenta, preliminarmente, necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da lide tendo em vista que cabe a citada instituição bancária a provação final dos beneficiários.

No mérito, alude que, de acordo com a legislação, o Município não possui competência/ atribuição para fornecer a habitação nos termos do Programa Habitacional realizado para o residencial Nico Baracat, inclusive este já não se encontra mais vigente.

Aduz que,
“consoante o artigo 23, do Decreto Federal nº 7.499/2011, as atribuições do Município de Cuiabá limitam-se “a seleção de beneficiários do PMCMV” e “executar o trabalho técnico e social pós-ocupação dos empreendimentos implantados, definido como um conjunto de ações que visam promover o desenvolvimento da população beneficiária
”.

Assevera que, a determinação de inclusão da Recorrida em programa habitacional vigente, mostra-se
extra petita
, pois o pedido constante na peça vestibular é de inclusão desta no programa habitacional realizado para o residencial Nico Baracat.

Pontua que, a Recorrida não comprovou que preenche os requisitos para participar de todas as etapas do Programa Minha Casa Minha Vida, uma vez que o sorteio inicial é apenas uma das fases e para prosseguimento se faz necessário cumprir as demais condições.

Afirma que, na hipótese não há que se falar em danos morais passíveis de indenização, mas caso mantida a condenação, que o valor seja reduzido a um patamar mais adequado.

Postula pela aplicação correta dos consectários legais.

Requer ao final, o provimento do recurso.

A Recorrida, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos constato que o recurso merece provimento.

Primeiramente não há que se falar em necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da lide, uma vez que a parte Autora se insurge contra o alegado extravio de documentos entregues ao ente público municipal.

A Autora narrou na exordial entregou ao município todos os documentos exigidos pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida, os quais foram extraviados.

Por sua vez o município alega que a Recorrida passou por uma pré-seleção e que os documentos que ela alega ter sido entregues servem apenas para comprovação das informações prestadas quando da inscrição e, somente ao término das unidades habitacionais é que seriam solicitados os documentos oficiais que gerariam o dossiê documental a ser encaminhado para finalização do processo.

Pois bem. Consta dos autos a publicação da relação de sorteados, que na verdade configura uma lista de pré-aprovados, de modo que o fato do nome da pessoa constar na listagem não a habilita automaticamente para receber o imóvel.

O mero fato de ter, porventura, entregue a documentação não confere direito subjetivo ao imóvel, pois, mostra-se necessário o prosseguimento das demais etapas do programa, as quais sequer são de competência do município, mas sim da Caixa Econômica Federal, a qual é responsável pela aprovação final e entrega do imóvel aos beneficiários cadastrados no programa.

Na verdade, a mera inscrição não comprova por si só que ao final do processo a parte será contemplada com o imóvel pretendido. Isto porque, referida aquisição que se dá pelo programa governamental é precedida de uma série de etapas, de análise minuciosa dos inscritos, tomando por base inúmeros critérios, dentre eles, faixa de renda, sexo, pessoas com deficiência, idosos, etc.

Portanto, não cabe ao judiciário intervir nas escolhas de implementação de políticas públicas da administração e muito menos, em detrimento de inúmeras outras pessoas, determinar que se contemple, sem análise pormenorizada, uma pessoa específica porque ela não foi contemplada nas demais etapas da escolha do programa habitacional que outrora se encontrava inscrita e pré-selecionada.

Além disso, o pedido formulado na preambular foi específico, ou seja, a pretensão da parte Autora é obter um imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial Nico Baracat III, de maneira que, a determinação exarada na sentença para que esta seja inclusa em novo programa habitacional extrapola os limites da lide.

Isso sem dizer que, para que seja colocada dentro de novo programa habitacional tem que comprovar preencher os requisitos legais.

De mesmo modo, a indenização por dano moral deve ser afastada, uma vez que, o fato de possivelmente ter ocorrido extravio de sua documentação não se revela apta a gerar dano moral indenizável.

Tal porque, de acordo com o assentado em linhas anteriores, a aquisição do imóvel na modalidade pretendida passa por uma série de etapas e que, ao final e ao cabo, não se sabe se a Recorrida teria êxito, se teria condições de cumprir todas as exigências.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão posta, constado que não assiste razão a parte Recorrida.

Posto isso, dou provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida e na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023